Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0710207-36.2023.8.07.0003, proposta por JOSEFA ROSIANE BARBOSA em desfavor da agravante, objetivando o reconhecimento da nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e da respectiva fatura, emitidos em decorrência de irregularidades apontadas no medidor de consumo de energia elétrica instalado no estabelecimento comercial da agravada. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154951726 do processo originário), o Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante se abstenha: i) de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de número 321856-2, em razão do inadimplemento do débito descrito pela fatura (ID 154644088 do processo originário); ii) de inscrever a agravada nos cadastros de proteção ao crédito pela dívida decorrente da fatura mencionada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão interlocutória obriga a recorrente a manter o fornecimento de energia na unidade consumidora de forma genérica, sem especificar os limites da liminar. Quanto ao mérito, alega não estar configurada qualquer ilegalidade na suspensão do fornecimento de serviço público devido à inadimplência do usuário, uma vez que amparada na legislação de regência. Alega que não se verifica presente o requisito do fumus boni iuris necessário ao deferimento da liminar pleiteada pelo autor, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a cassação da r. decisão recorrida ou a sua reforma, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento. Comprovante do recolhimento do preparo comprovado (ID 46386077). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve verificar, nesse momento processual, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida que determinou a abstinência da concessionária quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de mero 321856-2, em razão do inadimplemento do débito descrito pela fatura de ID 154644088 do processo originário, além da não inscrição da agravada nos cadastros de proteção ao crédito pela dívida decorrente da citada fatura. No caso dos autos, a agravante sustenta que a decisão interlocutória obriga a agravante a manter o fornecimento de energia na unidade consumidora de forma genérica, sem especificar os limites da liminar. No entanto, a mera leitura da decisão recorrida é suficiente para atestar que a questão foi analisada de forma não exauriente, como é próprio de tutelas de urgência, tendo sido apontados os fundamentos pelos quais foram reconhecidos e atendidos os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência foram examinados na r. decisão recorrida nos seguintes termos: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Como pode ser verificado nos comprovantes de pagamento de ID 154758293, ID 154758294 e ID 154644091, a autora comprovou que está adimplente sobre os débitos dos últimos 3 (três) meses referentes aos serviços prestados pela requerida. Desse modo, ao menos em cognição sumária, não há débito atual a justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público requerida. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS, CONQUANTO NÃO SEJAM IDÊNTICAS AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA UMA E OUTRA DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO GLOBAL DO DÉBITO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DO DÉBITO ATUAL, PORQUE APENAS ELE AUTORIZA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL). (...) (Acórdão 1631582, 07242095420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque eventual corte de energia poderá ocasionar a perda de diversos produtos perecíveis, que são acondicionados no estabelecimento da requerente, conforme demonstrado em ID 154644094. Portanto, não restou evidenciada qualquer afronta às disposições contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal ou ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A alegação de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica devido à inadimplência do usuário do serviço público, de igual modo, não merece acolhimento. É certo que o artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995, estabelece a interrupção do fornecimento de energia elétrica, após aviso prévio, em caso de inadimplemento do usuário não caracterizada a descontinuidade do serviço. Neste contexto, a Resolução no 414/10 da ANEEL, em seu artigo 172, autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, precedida da notificação, na hipótese de não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço. Entretanto, o artigo 172 da Resolução n. 414/2010/ANEEL aduz que somente é possível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência de seu beneficiário quando a dívida estiver vencida há mais de 90 (noventa) dias, contados da data da fatura vencida e não paga. Dessa forma, a suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no artigo 173 da Resolução n. 414/2010/ANEEL, exige que o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica seja realizado em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Afere-se que a agravada juntou comprovantes de pagamento dos últimos três meses referentes aos serviços prestados pela agravante (IDs 154758293 e 154644091), razão pela qual não se pode afirmar que a agravada possui débito atual apto a justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que revela a probabilidade do direito da agravada. Além disso, de acordo com o artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa n. 414/2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a recuperação da receita, em caso de comprovação de irregularidade, deverá ser calculada com base no consumo ocorrido em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. No caso dos autos, contudo, a fatura relativa a tais diferenças levou em consideração o consumo relativo aos anos de 2013 e 2014, nada obstante a irregularidade detectada tenha ocorrido no período de 01/09/2019 a 31/08/2022, conforme Revisão de Consumo constante do ID 154644090. Ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente, uma vez que eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora pode gerar a perda de diversos produtos perecíveis que estão acondicionados no estabelecimento empresarial (IDs 154644845 e 154644094). Com base nos argumentos acima alinhavados, conclui-se por acertado o deferimento parcial do pedido de tutela de urgência na origem, porquanto se encontram presentes os pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, frise-se que essa egrégia Corte de Justiça possui caudaloso entendimento no sentido de que as questões relativas à inexistência do débito, fraude no medidor de energia elétrica e suspensão no fornecimento demandam instrução probatória, devendo ser apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância, de sorte que, na hipótese de deferimento de pedido de antecipação de tutela, a controvérsia deve restringir-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se os julgados a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. As questões alegadas sobre a (in)existência do débito, fraude no medidor de energia elétrica e a suspensão no fornecimento demandam instrução probatória e devem ser analisadas na origem, sob pena de supressão de instância. 3. Os fatos ocorridos após à decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal não servem para impugná-la, pois a análise foi realizada com as provas constantes nos autos até o momento da sua prolação. As novas circunstâncias narradas pela agravante devem ser analisadas no processo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689981, 07015995820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. QUESTIONAMENTO DE VALORES E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS EM VALORES EXCESSIVAMENTE DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO REVERSO. ATENDIMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO CONFERIDA À ORIGEM. 1. Em questionamento sobre o deferimento de pedido de antecipação de tutela voltada à suspensão de exigibilidade de cobranças referentes ao serviço de fornecimento de energia elétrica, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Demonstrada a relevante discrepância entre as cobranças impugnadas e a média de consumo anterior, bem como a ausência de perigo reverso na suspensão de exigibilidade dos valores questionados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipatória. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1673565, 07367338320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AVARIADO. SUBSTITUIÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. 3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640316, 07182856220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.